Tribunal: STF
Processo: AI 388220
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia relativa
   ao preenchimento dos requisitos necessários para a concessão de
   complementação de aposentadoria, que demanda o reexame de fatos e
   provas, ao que não se presta o RE: incidência da Súmula 279.